Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. CONTRATAÇÃO. AUTORRETRATO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização", motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.
3. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/3/2020, DJe 18/03/2020.)
4. Demonstrada a contratação do empréstimo consignado, mediante assinatura digital, autorretrato e apresentação de documentos de identificação, e que o crédito foi concedido sem que a autora providenciasse a devolução, não se pode falar em pagamento indevido, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento do empréstimo, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”.
5. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.